Tribunal: CARF
Processo: 14041.001350/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.001350/2007-04
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Resolução no
9303-000.131 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de maio de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrentes
CAIXA SEGURADORA S/A E

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à câmara recorrida, para análise de admissibilidade dos
recursos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas.

Relatório
Trata o presente processo de exigência de PIS/Pasep e Cofins, tendo a 2a Turma
Ordinária/4a Câmara/3a SEJUL/CARF/MF, através do Acórdão no 3402-001.632, de 25/01/2012,
negado provimento ao recurso voluntário, integrado pelo integrado pelo Acórdão 3402-001.763,
proferido pela 2o Turma Ordinária da 4o Câmara da 3o Seção de Julgamento desse Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), cujas ementas transcrevem-se abaixo:
Acórdão no 3402-001.632
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Anocalendário: 2003, 2005
Ementa:
NULIDADE DO LANÇAMENTO. FALTA DE MPF.
Qualquer vício no MPF gerará efeitos na órbita administrativa, mas não a tal ponto de
fulminar a própria constituição do crédito tributário, obra da ação fiscal por ele iniciada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14041.001350/2007-04
Fl. 3523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9303-000.131 - CSRF/3a Turma
Processo no 14041.001350/2007-04

LANÇAMENTO DE VALORES RECOLHIDOS.
Os instrumentos hábeis para constituição do crédito tributário a disposição do sujeito
passivo são a DCTF e a Declaração de Compensação. O recolhimento de valores a título
de tributos, sem terem sido declarados não constitui o credito tributário, sendo
imprescindível a constituição do crédito por intermédio de auto de infração.
TAXA SELIC. AUTO DE INFRAÇÃO. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da 4a câmara / 2a turma ordinária da terceira SEÇÃO DE
JULGAMENTO, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
Acórdão no 3402-001.763
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Anocalendário: 2003, 2005
Ementa:
MULTA DE OFÍCIO: Exonerase a multa de ofício quando o contribuinte demonstra te
efetuado depósitos integrais antes de iniciado o procedimento fiscal.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da 4a câmara / 2a turma ordinária da terceira SEÇÃO DE
JULGAMENTO, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher os embargos
declaratórios e, com efeitos infringentes, negar provimento ao recurso de ofício, nos
termos do voto do relator.
Cientificada, a PFGN opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.
Em seguida, interpôs recurso especial, no qual alega divergência
jurisprudencial quanto à aplicação do instituto da denúncia espontânea e quanto à aplicação da
denúncia espontânea apenas à multa de ofício. Para comprovar a divergência, indicou os
paradigmas no 1801-001.882 e 9202-002.640. O despacho de admissibilidade de e-fl. 3.031 deu
seguimento ao recurso especial interposto.
Intimados do acórdão e do despacho de admissibilidade, o contribuinte
apresentou embargos de declaração, os quais foram admitidos como inominados pelo despacho
de e-fls. 3.131 e ss. e contrarrazões ao recurso especial fazendário, nas quais alegou
incompetência do servidor que assinou o despacho, a ausência de demonstração de interpretação
com dispositivos legais específicos e de forma analítica com trechos dos arestos confrontados, a
inaplicabilidade do paradigma no 1801-001.882, impossibilidade de impugnar o Acórdão no
9202-002.640, por ausência de publicação no site do CARF, a inobservância do Parecer
PGFN/CRJ no 2113/2011 e do Ato Declaratório PGFN 04/2011 e do acerto do acórdão recorrido
ao reconhecer a denúncia espontânea.
Fl. 3524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9303-000.131 - CSRF/3a Turma
Processo no 14041.001350/2007-04

Cientificada do despacho de admissibilidade dos embargos recebidos como
inominados, o contribuinte, por precaução processual, interpôs recurso especial, alegando
divergência quanto ao pagamento ser considerado tipo de constituição e extinção de crédito
tributário, quanto à afronta aos princípios da verdade material e do informalismo, bem como
quanto à nulidade de autuação por vício no Mandado de Procedimento Fiscal.
O recurso especial do contribuinte foi admitido parcialmente, apenas quanto à
matéria “pagamento como constituição e extinção do crédito tributário”, tendo sido objeto de
agravo.
Antes da análise do referido agravo, o despacho saneador de e-fls. 3.345 e ss.
propôs o encaminhamento dos autos para apreciação dos embargos do contribuinte, recebidos
como inominados, o que resultou no Acórdão de Embargos no 3402-006.829, o qual corrigiu o
erro material objeto dos referidos embargos.
Cientificada dos embargos, a PFGN não se manifestou.
Por sua vez, o contribuinte apresentou novamente recurso especial, alegando as
mesmas matérias divergentes, o qual, desta vez, foi admitido integralmente pelo despacho de e-
fls. 3.498 e ss. considerando que o Acórdão de Embargos no 3402-006.829, por integrar o
acórdão embargado, possibilitaria nova possibilidade interposição de recurso especial, o que
tornou sem efeito o recurso anteriormente interposto.
Cientificada do despacho de admissibilidade, a PGFN apresentou
contrarrazões, alegando em preliminar erro no trâmite processual, requerendo a anulação do
segundo despacho de admissibilidade de recurso especial de e-fls. 3.498 e ss. e encaminhamento
dos autos à Presidência para análise do agravo de e-fls. 3.282/3.290. Subsidiariamente, alegou
que as matérias “afronta aos princípios da verdade material e do formalismo” e “nulidade das
autuações por vícios no Mandado de Procedimento Fiscal” não deveriam ter seguimento por
ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial, além de pugnar pelo desprovimento do
recurso, no mérito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Da admissibilidade dos recursos especiais
Do recurso especial da Fazenda Nacional
Os autos foram encaminhados à PGFN em 24/05/2016, retornando ao CARF
em 25/05/2016, sendo, portanto, tempestivos, nos termos dos artigos 68 e 79 do Anexo II do
RICARF. Por outro lado, o contribuinte foi cientificado do despacho de admissibilidade em
10/08/2016, tendo protocolado as contrarrazões de forma prematura em 29/07/2016 (e-fl. 3.060),
portanto, tempestivamente, nos temos do §4o do artigo 218 do CPC, aplicado subsidiariamente
ao processo administrativo fiscal.
Fl. 3525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 9303-000.131 - CSRF/3a Turma
Processo no 14041.001350/2007-04

Preliminarmente, é necessário analisar as alegações de indevido processo legal.
O contribuinte, em suas contrarrazões, questiona a competência da autoridade
que assinou o despacho de admissibilidade de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional,
afirmando que o conselheiro que o assinou não era presidente da 4o Câmara da 3o Seção de
Julgamento.
Verifico que o despacho foi assinado pelo Presidente da 3o Seção de
Julgamento, em cumprimento do disposto no artigo 18, III do Anexo II do RICARF. Referido
dispositivo prevê a competência do Presidente de Câmara para assinatura do despacho de
admissibilidade de recurso especial, nos seguintes termos:
Art. 18. Aos presidentes de Câmara incumbe, ainda:
[...]
III - admitir ou negar seguimento a recurso especial, em despacho fundamentado;
Em princípio, poderia haver uma incongruência entre o dispositivo de
competência utilizado no despacho de admissibilidade e a autoridade que o assina. Todavia, o
Presidente de Seção pode assinar o despacho de admissibilidade de recurso especial nas
ausências simultâneas do presidente de Câmara ou seu substituto, conforme artigo 19, inciso VII
do Anexo II do RICARF, abaixo transcrito:
Art. 19. Aos presidentes das Seções incumbe, ainda:
[...]
VII - praticar atos inerentes à presidência de Câmara vinculada à Seção nas ausências
simultâneas do Presidente da Câmara e de seu substituto; (Redação dada pela
Portaria MF no 153, de 2018)
VII - praticar atos inerentes à presidência de Câmara vinculada à Seção nas ausências
simultâneas do presidente da Câmara e de seu substituto.
No caso, o Conselheiro Gilson Macedo Rosemburg Filho presidiu a 4o Câmara
de 08/04/2015 (nomeado pela Portaria no 181/2015) a 22/02/2016 (exonerado pela Portaria no
55/2016), ficando o cargo vago até 26/06/2016, quando foi nomeado o Conselheiro Andrada
Márcio Canuto Natal pela Portaria no 320/2016. Também não havia nomeação de presidente
substituto.
Assim, na data do despacho, em 02/06/2016, o Presidente da 3o Seção de
Julgamento possuía competência para assinar a admissibilidade de recurso especial, Afasto assim
a alegação de incompetência.
O contribuinte questiona também a ausência de apreciação do paradigma no
9202-002.640. Verifico que o recurso especial da Fazenda Nacional abordou, efetivamente, duas
divergências jurisprudenciais. A primeira quanto à configuração da denúncia espontânea e a
segunda, uma vez reconhecida a denúncia espontânea, se ela se aplicaria à multa de ofício ou
apenas à multa de mora. Os excertos abaixo do recurso especial esclarecem:
“2.2 DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Fl. 3526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 9303-000.131 - CSRF/3a Turma
Processo no 14041.001350/2007-04

A 2a Turma Ordinária negou provimento ao recurso de ofício para manter a exclusão da
multa de ofício, por força de suposta denúncia espontânea. Contudo, a análise dos autos
indica que não existiu declaração do débito. A e. Turma também não se manifestou
sobre esse fato, mesmo após a apresentação de Embargos de Declaração.
Portanto, divergiu da jurisprudência do CARF que, acompanhando o entendimento do
STJ, exige a declaração do débito para a configuração da denúncia espontânea.
Segundo a jurisprudência do STJ, quando o sujeito passivo paga o débito, mas não
apresenta declaração ou outro ato que dê conhecimento da infração confessada, não
haverá a configuração de denúncia espontânea.
[...]
Seguindo a linha de raciocínio do paradigma, é fundamental a existência de declaração
do débito para a configuração da denúncia espontânea.
Ademais, convém observar que a decisão recorrida ao enquadrar o caso como denúncia
espontânea, excluiu a multa de ofício. Nesse ponto, também divergiu do Acórdão no
9202-002.640, na medida em que esse defende a exclusão da multa de mora (e não, da
multa de ofício) quando ocorre denúncia espontânea. Vejamos:
[...]
Desse modo, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência que exige a declaração do
débito para a configuração da denúncia espontânea, na medida em que ele
desconsiderou essa necessidade.
E divergiu também da jurisprudência que exclui a multa de mora, e não a multa de
ofício, quando ocorre uma denúncia espontânea.”
Constata-se que há arguição de divergência de duas matérias, sendo que para
cada uma, a PGFN indicou um paradigma. Porém, o despacho de admissibilidade analisou
apenas a primeira matéria, conforme abaixo transcrito:
“Enquanto a decisão recorrida julgou desnecessária a declaração prévia dos débitos
pagos a destempo para a configuração da espontaneidade, o Acórdão no 1801-
00001.9882, seguindo a jurisprudência do STJ, considerou que o instituto consagrado
no art. 138 do CTN reclama a prévia confissão dos débitos.
Entendo configurado o dissídio desde já, dispensando-se a análise do paradigma 9202-
002.640.”
Houve, de fato, um equívoco no despacho, ao considerar que o segundo
paradigma se referia à mesma comprovação de divergência do primeiro paradigma acatado,
quando, na realidade, se referia à segunda divergência arguida, a qual ficou sem análise.
Assim, é necessário a realização da admissibilidade quanto à possibilidade de
se excluir a multa de ofício, quando reconhecida a denúncia espontânea, de modo a possibilitar
ao contribuinte a apresentação de eventuais agravo e/ou contrarrazões.
Caso ultrapassadas essas questões preliminares relativas ao devido processo
legal, passo à análise dos pressupostos recursais.
Fl. 3527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 9303-000.131 - CSRF/3a Turma
Processo no 14041.001350/2007-04

A primeira divergência alegada diz respeito à exigência de declaração de
débito para a configuração da denúncia espontânea, indicando o paradigma no 1801-001.882,
cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Anocalendário: 2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA:
De acordo com sólida jurisprudência firmada pelo STJ, em sede de recurso repetitivo,
resta configurada a denúncia espontânea (artigo 138, do CTN) no caso em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário acompanhado do
respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento do fisco),
noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
(Recurso Especial n o 1.149.022 SP (2009/01341424) Transitada em julgado em
01/09/2010).
A PFGN afirma que na linha de raciocínio do paradigma, seria fundamental a
existência de declaração de débito para a configuração da denúncia espontânea.
Contudo, a tese do paradigma, bem como do STJ, é justamente o contrário do
afirmado pela PGFN, ou seja, para que haja a configuração da denúncia espontânea, é necessário
que haja o pagamento anterior ou concomitante com a entrega da DCTF, que é a situação fática
ocorrida no paradigma, como pode ser percebido pelo excerto abaixo:
“No presente caso é incontestável que a recorrente efetuou o pagamento integral do
tributo antes mesmo da retificação da DCTF, razão pela qual deve ser aplicado o
benefício da denúncia espontânea e excluída a multa punitiva exigida no auto de
infração combatido.”
Aliás, a tese do STJ é justamente esta, como se depreende dos julgamentos
efetuados sob a sistemática de recursos repetitivos nos RESP no 962.379 – RS, REsp no 886.462
– RS e do REsp no 1.149.022 – SP, cujas ementas transcrevem-se abaixo:
RECURSO ESPECIAL No 886.462 - RS (2006/0203184-0)
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
ICMS.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
TRIBUTO
DECLARADO PELO CONTRIBUINTE E NÃO PAGO NO PRAZO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 360/STJ.
1 Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se aplica
aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas
pagos a destempo" . É que a apresentação de Guia de Informação e Apuração do ICMS
– GIA, de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, ou de outra
declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário,
dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o crédito foi
assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se configura denúncia
espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do prazo estabelecido .
2. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, improvido. Recurso sujeito ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
RECURSO ESPECIAL No 962.379 - RS (2007/0142868-9)
Fl. 3528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 9303-000.131 - CSRF/3a Turma
Processo no 14041.001350/2007-04

EMENTA
TRIBUTÁRIO. TRIBUTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE E PAGO COM
ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA
360/STJ.
1. Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se aplica
aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas
pagos a destempo" . É que a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou
de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito
tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o
crédito foi assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se
configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do
prazo estabelecido.
2. Recurso especial desprovido. Recurso sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
RECURSO ESPECIAL No 1.149.022 - SP (2009/0134142-4)
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138):
Fl. 3529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 9303-000.131 - CSRF/3a Turma
Processo no 14041.001350/2007-04

"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995
e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira
confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia
espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine .
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
Assim, nos termos dos Acórdãos dos REsp no 962.379 – RS e REsp no
886.462, a prévia declaração e constituição do crédito tributário pelo contribuinte, mediante a
entrega de declaração com natureza de confissão de dívida, afasta a aplicação do instituto da
denúncia espontânea quanto ao recolhimentos extemporâneos, posteriores ao prazo de entrega da
declaração, relativamente aos tributos previamente declarados.
Por outro lado, o REsp no 1.149.022 – SP decidiu que no caso de declaração
parcial do débito, acompanhada do respectivo pagamento integral, aplica-se a denúncia
espontânea em relação à diferença a maior objeto de declaração retificadora, desde que o
contribuinte efetue o pagamento desta diferença, concomitante à apresentação da declaração
retificadora, antes de qualquer procedimento fiscalizatório.
Destarte, o paradigma indicado não suporta a tese defendida pela Fazenda
Nacional, mas, ao contrário, vai ao encontro da tese do acórdão recorrido, que aplicou a denúncia
espontânea pelo fato de o tributo ter sido pago antes da entrega da DCTF, nos termos abaixo:
“Logo, contrario senso, se o tributo NÃO tiver sido declarado e for pago, com juros
de mora, haveria a denúncia espontânea.
No caso em questão, não houve declaração da totalidade do crédito tributário devido,
mas houve o recolhimento do valor integral, fato que, ao meu sentir, inviabiliza a
manutenção da multa de ofício.”
Destarte, a divergência quanto à primeira matéria não foi comprovada.
Quanto à segunda matéria, não houve apreciação do paradigma no 9202-
002.640, razão pela qual os autos devem retornar à Presidência da Câmara para apreciação do
referido, sob pena de cerceamento de defesa quanto à possibilidade de interposição de agravo e
das próprias contrarrazões.
Do recurso especial do contribuinte
Fl. 3530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 9303-000.131 - CSRF/3a Turma
Processo no 14041.001350/2007-04

O contribuinte interpôs recurso especial em dois momentos. No primeiro, após
a ciência de admissão dos embargos de declaração, admitidos como embargos inominados, em
14/06/2017, protocolando o recurso especial no mesmo dia.
Conforme exposto no relatório, o contribuinte, por precaução processual,
interpôs recurso especial, alegando divergência quanto ao pagamento ser considerado tipo de
constituição e extinção de crédito tributário, quanto à afronta aos princípios da verdade material
e do informalismo, bem como quanto à nulidade de autuação por vício no Mandado de
Procedimento Fiscal.
O recurso especial do contribuinte foi admitido parcialmente, apenas quanto à
matéria “pagamento como constituição e extinção do crédito tributário”, tendo sido objeto de
agravo.
Contudo, antes da apreciação do agravo, houve despacho saneador, indicando a
necessidade de prolação de acórdão apreciando os embargos inominados. Após a prolação do
acórdão de embargos, foi dada ciência do referido ao contribuinte, que interpôs novamente
recurso especial, o qual foi reapreciado, considerando nula a interposição do primeiro recurso,
bem como a admissibilidade realizada.
Essa nova apreciação admitiu integralmente o recurso especial.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional, alegou, preliminarmente, erro no
trâmite processual, pugnando pela nulidade do segundo despacho, uma vez que os embargos
inominados se restringiram a erro material estranho à matéria objeto da lide, não possibilitando,
portanto, a reabertura de prazo processual para interposição de novo recurso especial.
No caso, entendo que a PGFN possui razão. O RICARF prevê que os embargos
de declaração opostos tempestivamente interrompem o prazo para interposição de recurso
especial. Assim, em princípio, o contribuinte opôs embargos de declaração alegando
obscuridade/erro material quanto à necessidade de excluir o seguinte trecho do acórdão
embargado, por ser estranho à lide, tendo sido admitidos, entretanto, como inominados, nos
seguintes termos:
“Na parte dispositiva do acórdão embargado consta o seguinte parágrafo:
Impende observar que as súmulas do Carf são de observância obrigatória, sob pena de
perda de mandato. Portanto, nego o aproveitamento dos custos com aquisição de óleo
diesel para fins de crédito presumido do IPI. (negritamos)
Assim, claro está que houve uma inexatidão material devida a lapso manifesto, de
modo que os embargos devem ser recebidos como embargos inominados para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, nos termos do que prescreve o art. 66 do
RICARF.”
Os embargos inominados, ao contrário dos embargos de declaração, não
interrompem ou suspendem o prazo para recurso especial, já que não possuem prazo para sua
oposição. Assim, ao tomar ciência da rejeição dos embargos de declaração como tal, iniciou-se o
prazo para interposição de recurso especial. Neste sentido, cito o Acórdão no 9202-006.002,
cujas razões adoto e transcrevo abaixo:
Fl. 3531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 9303-000.131 - CSRF/3a Turma
Processo no 14041.001350/2007-04

“Observando a decisão proferida pela 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, consubstanciada
no acórdão 2402005.232, é possível notar que embora a Delegacia da Receita Federal
responsável pela execução do julgado tenha apresentado recuso intitulado "Embargos de
Declaração", inclusive fazendo menção ao art. 65 da antiga Portaria MF no 256/2009, o
Colegiado expressamente entendeu que o vício apontado pelo embargante seria na
verdade um manifesto erro material. Em razão disso o recurso foi recebido como
"Embargos Inominados" nos termos do art. 66 do atual RICARF. Vale citar:
[...]
Partindo da premissa de que estamos diante de decisão proferida em sede de Embargos
Inominados, entendo que o recurso especial ora analisado é intempestivo, haja vista
inexistir previsão normativa no sentido de que a oposição desse tipo de embargos
suspenderia, interromperia ou mesmo 'devolveria' o prazo de interposição de recurso
pelas partes.
Nos termos do §5o do art. 65, do Anexo II da Portaria MF no 343/2015, somente os
embargos de declaração opostos tempestivamente interrompem o prazo para a
interposição de recurso especial, o que não se verifica no presente caso.”
Já perante o acórdão de embargos inominados não cabe a interposição de
recurso especial, pois não há decisão que interprete a legislação tributária para apenas retirar um
excerto estranho à lide, que é pressuposto para a interposição de recurso especial, nos termos do
artigo 67 do Anexo II do RICARF.
Assim, o recurso especial interposto quando da rejeição dos embargos de
declaração como tal, mas admitidos como inominados, deve ter seguimento quanto à sua análise,
no caso, a apreciação do agravo interposto.
Diante do exposto, voto para devolver os autos à Câmara para prolação de
novo despacho de admissibilidade de recurso especial da Fazenda Nacional e para apreciação do
agravo interposto em face do despacho de admissibilidade de recurso especial de e-fls.
3270/3277.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 3532
DF CARF MF
Documento nato-digital